Tribunal: STJ
Processo: 0004427-78.2022.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977865 - SE(2025/0238078-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A C DO S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J K DOS S A (MENOR)
REPR. POR
: J B DE A F
ADVOGADA
: PAULA CRISTINA DA SILVEIRA OLIVEIRA - SE009878
EMENTA
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA.
GUARDA
COMPARTILHADA.
INVIABILIDADE.
VONTADE
DO PRÓPRIO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando atentamente o contexto
fático-probatório dos autos e considerando o interesse do menor, concluiu
pela inviabilidade da guarda compartilhada, levando em consideração a
vontade do próprio adolescente, de 17 (dezessete) anos, expressada no laudo
social.
2. Para se alterar tal conclusão, seria necessário o revolvimento da matéria
fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f3d9bcb-a4ee-4df3-88f1-c921de4436c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977865 - SE(2025/0238078-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A C DO S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J K DOS S A (MENOR)
REPR. POR
: J B DE A F
ADVOGADA
: PAULA CRISTINA DA SILVEIRA OLIVEIRA - SE009878
EMENTA
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA.
GUARDA
COMPARTILHADA.
INVIABILIDADE.
VONTADE
DO PRÓPRIO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando atentamente o contexto
fático-probatório dos autos e considerando o interesse do menor, concluiu
pela inviabilidade da guarda compartilhada, levando em consideração a
vontade do próprio adolescente, de 17 (dezessete) anos, expressada no laudo
social.
2. Para se alterar tal conclusão, seria necessário o revolvimento da matéria
fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por A. C. DO S. contra decisão monocrática
agravo interno
proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 361-365), que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 369-374), a parte agravante sustenta, em
síntese, que "o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte não se aplica ao presente caso, uma vez
que a tese discutida no âmbito do Recurso Especial tange apenas a consequência jurídica. Ou
" (e-STJ, fl. 373).
seja, que a guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fl. 381 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55574743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:23
Código de Controle do Documento: f4b45820-8a08-4f1e-ba68-0d5ed0992bca

Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando atentamente o contexto fático-
probatório dos autos e considerando o interesse da menor, concluiu pela inviabilidade da guarda
compartilhada, levando em consideração a vontade do próprio adolescente. É o que se observa
no trecho do v. acórdão recorrido,
:
in verbis

"Com efeito, ainda que não se desconheça que a guarda compartilhada deva
ser regra geral, entendo que, tal regra, a partir da previsão do art.227 da
CF, pode ser flexibilizada, levando-se em conta o melhor interesse do menor,
como é o caso dos autos, uma vez que se trata da guarda de um adolescente
com 17 anos de idade, cuja vontade expressada no laudo social em continuar
residindo na companhia do seu genitor, é dotada de relevância, razão pela
qual entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao fixar a
guarda unilateral em favor do autor/apelado.
Nesta linha de entendimento, oportuno mencionar o que preceitua o art. 28,
§§ 1o e 2o do ECA:
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente,
nos termos desta Lei.
§1o. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido
por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e
grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião
devidamente considerada. (grifo nosso)
§2o. Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu
consentimento, colhido em audiência.?
Portanto, ainda que não haja, nos autos, prova de eventual conduta
desabonadora por parte da genitora, extrai-se dos autos, a ausência de
consenso entre os pais acerca da guarda do filho, de modo que o critério
utilizado pela magistrada de origem nas razões da sentença foi baseado na
vontade do adolescente, não estando o julgador adstrito ao tipo de guarda
sugerida no laudo social.
Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:
(...)
Salienta-se que não se ignora o direito de convivência entre mãe e filho,
todavia, devem ser observados, primordialmente, os interesses do infante,
com o objetivo de assegurar o seu bem-estar. Nesta acepção, busca-se seguir
a diretriz firmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece
a necessidade de proporcionar ao menor um ambiente que garanta o seu
desenvolvimento integral, possibilitando um crescimento sadio e harmonioso.
Ademais, a guarda visa atender primordialmente o interesse hipossuficiente,
deferível a quem revelar condições de exercício e mais aptidão para
proporcionar todos os cuidados necessários, uma vez que, a teor do disposto
no
do ECA (Lei n.o
), obriga à prestação de assistência
art. 33
8.069/90
material, moral e educacional.
A jurisprudência, quanto ao tema, firma-se no sentido de serem priorizados,
sempre, os interesses da criança e do adolescente.
Diante disso, atento ao melhor interesse do menor, que, a meu sentir, é
permanecer com o genitor, entendo que não há reparo a ser feito na sentença
em relação à guarda, a qual deve ser mantida." (e-STJ, fls. 279-282)

A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre o compartilhamento da
guarda do menor, como pleiteia a parte recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por expressa vedação da
Súmula 7 do STJ. A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GUARDA
Documento eletrônico VDA55574743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:23
Código de Controle do Documento: f4b45820-8a08-4f1e-ba68-0d5ed0992bca

COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO
MENOR. GUARDA UNILATERAL.
CERCEAMENTO
SÚMULA No 7/STJ.
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. As peculiaridades do caso concreto inviabilizam a implementação da
guarda compartilhada em virtude da observância do princípio do melhor
interesse do menor, que impede, inicialmente, sua efetivação.
3. No caso, o acórdão estadual afastou a possibilidade da guarda
compartilhada do menor, considerando a litigiosidade vivida entre os pais.
Verificar a procedência dos argumentos expendidos no recurso especial
exigiria, por parte desta Corte, o reexame de matéria fática, procedimento
vedado em virtude da Súmula no 7/STJ.
4. O reexame dos elementos de convicção produzidos nos autos é defeso em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro
AREsp n. 2.903.306/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
CUEVA
12/8/2025,
18/8/2025,

"DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. GUARDA DE MENOR.
GUARDA
COMPARTILHADA.
CONFLITO
ENTRE
GENITORES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, em ação de guarda e regulamentação de visitas,
alterou a guarda de compartilhada para unilateral materna, mantendo o
regime de visitas paterno, em razão da animosidade entre os genitores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de não implementar
a guarda compartilhada devido ao conflito entre os genitores pode ser revista
em recurso especial ou se está vedada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O julgamento de guarda compartilhada deve observar prioritariamente o
princípio do melhor interesse do menor, sendo inviável sua implementação
nos casos em que a intensa animosidade entre os genitores compromete a
convivência equilibrada e harmoniosa exigida para esse regime de guarda.
4. A Corte de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que o elevado grau de conflito entre os genitores inviabiliza a
guarda compartilhada, por não atender ao melhor interesse da criança. A
revisão da conclusão do Tribunal local demandaria reexame de matéria
fática e probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso especial não conhecido.
Teses de julgamento: "1. A guarda compartilhada deve ser pautada pelo
melhor interesse do menor, sendo inviável quando a animosidade entre os
genitores compromete a convivência harmoniosa. 2. A revisão de decisão que
afasta a guarda compartilhada por conflito entre os genitores demanda
reexame de matéria fática, vedado pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
§ 2o.
art. 1.584,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.159.783/MG,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
17/2/2025;
AREsp n. 2.648.366/TO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
"
16/12/2024.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.194.481/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
11/6/2025,
18/6/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
RECONSIDERADA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA.
Documento eletrônico VDA55574743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:23
Código de Controle do Documento: f4b45820-8a08-4f1e-ba68-0d5ed0992bca

RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE GENITORES. IMPOSSIBILIDADE.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA DO
SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, embora a guarda compartilhada seja
a regra, e um ideal a ser buscado em prol do bem-estar dos filhos, existem
casos nos quais, em razão da elevada animosidade e beligerância entre os
genitores, sua adoção não é recomendada por não representar o melhor
interesse da criança. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos,
concluiu que "a menor estará melhor assistida, sob a guarda materna",
bem como reconheceu expressamente a capacidade da genitora para
exercer a guarda unilateral da criança, com preponderância sobre o
genitor, e afastou a possibilidade de adoção da guarda compartilhada em
razão da "animosidade das partes" e da inexistência de diálogo salutar na
tomada de decisões a favor da criança. Para se alterar tal conclusão, seria
necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento
vedado pela Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.648.366/TO,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/12/2024,
20/12/2024,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE
FAMÍLIA.
REANÁLISE
DO
BINÔMIO
NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE E DA MODALIDADE DE GUARDA DO MENOR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVER A CONCLUSÃO A QUE
CHEGOU A CORTE DE ORIGEM DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A a inversão do julgado para alterar a conclusão a que se chegou a
respeito da fixação dos alimentos ao agravado, no que diz respeito ao
binômio necessidade e possibilidade, demandaria incursão na seara fático-
probatória dos autos, inviável na via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. "Após a edição da
a regra no ordenamento jurídico
Lei n. 13.058/2014,
pátrio passou a ser a adoção da guarda compartilhada, ainda que haja
discordância entre o pai e a mãe em relação à guarda do filho, permitindo-
se, assim, uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos
filhos. A guarda unilateral, por sua vez, somente será fixada se um dos
genitores declarar que não deseja a guarda do menor ou se o Juiz entender
que um deles não está apto a exercer o poder familiar, nos termos do que
dispõe o
§ 2o, do Código Civil, sem contar, também, com a
art. 1584,
possibilidade de afastar a guarda compartilhada diante de situações
excepcionais, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e
do adolescente" (
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.773.290/MT,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
24/5/2019)
3. A revisão da matéria, para que se reanalisasse as condições dos genitores
e o melhor interesse do menor, para definição de guarda, conforme já
consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas
constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.620.397/GO,
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
MARTINS
21/10/2024,
25/10/2024,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:23
Código de Controle do Documento: f4b45820-8a08-4f1e-ba68-0d5ed0992bca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.865 / SE
Número Registro: 2025/0238078-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044277820228250040 202254001358 202400870035 44277820228250040
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C DO S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J K DOS S A (MENOR)
REPR. POR
: J B DE A F
ADVOGADA
: PAULA CRISTINA DA SILVEIRA OLIVEIRA - SE009878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A C DO S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J K DOS S A (MENOR)
REPR. POR
: J B DE A F
ADVOGADA
: PAULA CRISTINA DA SILVEIRA OLIVEIRA - SE009878
TERMO
Documento eletrônico VDA55855317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: 42ef954a-786d-487a-a335-964e1d678739

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: 42ef954a-786d-487a-a335-964e1d678739